Tribunal: TJSP
Processo: 2231067-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar à Ré que custeie a internação da Autora. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Prazo de carência que não justifica a recusa de cobertura para internação de urgência/emergência. Entendimento inclusive já sumulado

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar à Ré que custeie a internação da Autora. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Prazo de carência que não justifica a recusa de cobertura para internação de urgência/emergência. Entendimento inclusive já sumulado por este E. TJSP (Súmula no 103). Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Cancelamento do contrato por inadimplência que se mostra indevido, em razão da liminar concedida. Recurso não provido.